Tribunal: STF
Processo: Rcl 51075
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Fiscais Estaduais do Foro da Comarca da Capital de São Paulo que, nos autos Processo nº 1000918-81.2019.8.26.0014, teria aplicado equivocadamente o entendimento firmado no RE 665.134, processo piloto do Tema 520 da sistemática da repercussão geral. 



    Na origem, cuida-se de embargos à execução, opostos pela parte reclamante, em face da Fazenda Estadual de São Paulo cujo objeto é a definição do sujeito ativo do ICMS incidente nas importações realizadas. Informa-se que, apesar da mercadoria chegar pelo Estado de São Paulo, o pedido foi realizado por empresa cujo estabelecimento está no Estado de Alagoas. 



    Entende-se que o juízo reclamado equivocou-se ao interpretar o Tema 520 da repercussão geral, uma vez que considerou ser sujeito ativo do ICMS o Estado de São Paulo. 



    Defende que “não por outra razão que o Estado do Alagoas, promove, corretamente, a exação do ICMS-Importação da Reclamante, por se tratar da destinatária legal da operação de importação” (eDoc 1, p. 4). Por fim, alega que (eDoc 1, p. 17):



    “É facilmente constatável, pois, que o ICMS não incide sobre a mera entrada de bem no país, e não se torna devido ao estado em que ocorreu a simples liberação aduaneira7 8 , sendo correto que a titularidade do imposto (sujeito ativo da relação jurídico-fiscal) não cabe singelamente ao Estado onde ocorreu o mero ato físico do desembaraço aduaneiro, mas ao Estado onde se localiza o sujeito passivo do tributo, isto é, aquele que juridicamente promoveu o ingresso dos bens estrangeiros no país, e para onde se destinam.” 



           



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Adentrando ao caso concreto, constata-se, analisando a documentação colacionada aos autos, que a decisão reclamada foi proferida em sede de sentença em embargos à execução. Confira-se (eDoc 13, p. 11): 



    “Afinal, como visto, ainda que se trate de estabelecimento regular, e não simulado, o sujeito ativo do ICMS na operação de importação das mercadorias em questão é o Estado de São Paulo. 



    Quanto à aludida compensação do ICMS arguida pela embargante, melhor sorte não lhe assiste. 



    Isso porque, diante da conclusão de que o sujeito ativo do ICMS na operação de importação das mercadorias é o Estado de São Paulo e não o Estado de Alagoas, por óbvio, inviável a compensação com o ICMS na operação junto ao estabelecimento da embargante situado em Maceió/AL. 



    Não há que se cogitar, igualmente, em duplicidade na exigência do ICMS, como equivocadamente arguido pela embargante, eis que, como visto, o sujeito ativo do tributo em questão é unicamente o Estado de São Paulo e não o Estado de Alagoas. 



    Por fim, inaplicável a Resolução nº 13/12 do Senado Federal ao caso em análise já que diz respeito tão-somente às operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. 



    No caso dos autos, o ICMS discutido diz respeito a própria operação de importação da mercadoria, e não a operação interestadual entre os estabelecimentos da embargante, a qual, aliás, sequer se qualificaria para fins de incidência do tributo (Súmula 166, do C. Superior Tribunal de Justiça). 



    Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.”



    Dessa forma, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 606 da repercussão geral. 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação fundada em repercussão geral antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação e de indicar valor da causa (artigos 290 e 291 do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente